Tribunal: TJDFT
Processo: 0714370-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO GENÉRICO DE EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO. VIA INADEQUADA. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SISTEMA DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO AUTOR. CONFIGURADO O ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.
1. Considerando que o duplo efeito se opera ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico neste respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). 1.1. Não conhecimento da pretensão.
2. Intimação pessoal do autor, para promoção do andamento processual, foi efetivada de forma eletrônica, de acordo com o art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006.
3. Houve pesquisas nos sistemas conveniados à justiça para localizar o endereço do réu, enquanto o autor não realizou qualquer pleito significativo para o andamento processual.
4. Após instado o autor a indicar novo endereço para diligência intimatória do réu ou requerer a conversão do feito em execução, não se manifestou apropriadamente o autor. 4.1. Após inércia de mais de quatro meses do autor, este foi novamente advertido sobre a possibilidade de extinção da ação, deixando transcorrer em branco o prazo recursal. 4.2. Configurado o abandono processual (art. 485. III, CPC).
5. A parte não pode se beneficiar da própria torpeza ao postular pela aplicação do princípio da primazia da decisão de mérito ou da economia processual quando ela mesma não primou por tais princípios, dando causa à extinção da ação. 5.1. O art. 932, parágrafo único, do CPC, somente pode ser aplicado quanto ao exame de admissibilidade do recurso, sendo inviável para a finalidade a que alude o apelante (impulsionar o processo).
6. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.